Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-23.2018.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1000687-23.2018.8.11.0009.
Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: DONIZETH PEREIRA DE PAULA.
Data do Julgamento: 06/10/2020.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - MULTA AMBIENTAL - DEGRADAÇÃO REALIZADA ANTES DE O RECLAMANTE ADQUIRIR A TERRA - COMPROVAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO REALIZADO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR No 38 DE 21.11.1995 E DO DECRETO FEDERAL No 6514/2008 - INAPLICABILIDADE DE MULTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Comprovando o reclamante que a degradação ambiental ocorreu antes de adquirir a terra, não há que se falar em sua responsabilidade para o pagamento de multa administrativa aplicada pela SEMA.
2- Auto de infração realizado com base na Lei Complementar no 38 de 21.11.95 e do Decreto Federal no 6514/2008.
3-Não cabe aplicação de multa, por suposta degradação ambiental realizada antes dos atos normativos, visto que estes passaram a vigorar após 20 (vinte) anos da suposta ocorrência da infração ambiental.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000687-23.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (RECORRIDO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - MULTA AMBIENTAL - DEGRADAÇÃO REALIZADA ANTES DE O RECLAMANTE ADQUIRIR A TERRA - COMPROVAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO REALIZADO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR No 38 DE 21.11.1995 E DO DECRETO FEDERAL No 6514/2008 - INAPLICABILIDADE DE MULTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Comprovando o reclamante que a degradação ambiental ocorreu antes de adquirir a terra, não há que se falar em sua responsabilidade para o pagamento de multa administrativa aplicada pela SEMA.

2- Auto de infração realizado com base na Lei Complementar no 38 de 21.11.95 e do Decreto Federal no 6514/2008.

3-Não cabe aplicação de multa, por suposta degradação ambiental realizada antes dos atos normativos, visto que estes passaram a vigorar após 20 (vinte) anos da suposta ocorrência da infração ambiental.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020